Tribunal: STF
Processo: ARE 1497042
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Artigo 33, c/c o art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. Nulidade de provas. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal.  Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido.



    1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.